Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Pasep. Responsabilidade civil por danos materiais. Prejudicial de mérito da prescrição. Aplicação do tema 1150/STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques na conta PASEP do autor, administrada pelo Banco do Brasil S/A.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se em determinar se o prazo prescricional de 10 anos para a pretensão indenizatória deve ser contado a partir da data do saque realizado em 1994 ou da data em que o apelante alegou ter tomado conhecimento do desfalque, conforme a teoria da "actio nata".
III. Razões de decidir
3. Sobre a prescrição, aplicou-se o entendimento do STJ no Tema 1150, que estabelece que o prazo prescricional decenal começa a correr a partir do momento em que o titular toma ciência inequívoca do dano. No caso concreto, essa ciência ocorreu no momento do saque em 1994, restando, portanto, configurada a prescrição.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II; LC 26/1975, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1150/STJ; TJDFT, APC, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15.5.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, APC, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023.